Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2. É dever de ambos os genitores contribuir para o sustento dos filhos, conforme dispõe o art. 1.566, inc. IV, do Código Civil, sendo certo que a participação de cada um deverá ser proporcional à sua capacidade financeira (art. 1.703 do CC).
3. A parte não logrou êxito em demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos no patamar fixado, que, no caso, se mostra condizente com o binômio necessidade-possibilidade, inexistindo razões para redução ou majoração do valor.
4. O pagamento de alimentos em percentuais distintos não implica violação ao princípio da isonomia entre os filhos, insculpido no art. 227, §6o, da Constituição Federal, notadamente porque cada um deles possui condições e necessidades singulares.
5. Apelação conhecida e não provida.